Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DERRUBADA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa, se os autos estão repletos de elementos que permitem formar segura convicção, sobretudo constantes de documentos, como o Relatório de Vistoria, Auto de Infração, fotos do local e imagens do Geoportal, de modo que a realização de mais uma perícia ou a oitiva de testemunhas seria medida que atrasaria injustificadamente a realização do direito. Ademais, não se esclareceu em que medida os vizinhos seriam relevantes ao desate da lide.

2. Recurso de apelação conhecido e não provido.